Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. TRÊS VÍTIMAS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, ou seja, eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte não pode ser sanada via embargos de declaração.

4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar em omissão e/ou contradição, impondo-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.